Tribunal: TJPA
Processo: 0814384-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814384-06.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANDREA DO SOCORRO VIEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial, ante a não indicação do endereço completo da executada.

2. Embora o Agravante tenha sido intimado para indicar o correto endereço da Executada, apresentou manifestação apenas informando possuir interesse no prosseguimento do feito e requerendo a adoção de medidas constritivas sem indicar o endereço para que pudesse ser realizada a citação.

3. Não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial e, persistindo a impossibilidade de realizar a tentativa de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, de acordo com os artigos 319 e 321 do CPC.

4. Por se tratar de ação de execução fiscal, deve ser realizada a tentativa de localização do devedor em seu endereço e, somente se frustrada a medida é que deve ser realizada a citação do executado por edital, a teor do que dispõe a

Súmula 414 do STJ.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0814384-06.2021.8.14.0301 – PJE)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra

ANDREA DO SOCORRO VIEIRA OLIVEIRA
, diante da decisão monocrática de id 7605458, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...) Destarte, não tendo sido atendida a determinação de emenda à petição inicial, bem como não apresentada justificativa para o não atendimento, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Ante o exposto, conforme fundamentação, ex vi do art. 932, VIII, do CPC/15 e art. 133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

(...)

Em razões recursais, o Agravante aduz que a ação originária não se trata de execução de dívida IPTU, mas sim de TLPL, não sendo necessário indicar com precisão o endereço do executado, já que é possível o deferimento de medidas constritivas ou a expedição de ofício à Receita Federal.

Aduz que não há violação aos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC/15, bem como não há obrigatoriedade de realizar emenda à petição inicial para indicar o correto endereço do executado, diante da possibilidade de arresto e outras medidas antes da citação.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que não houve a citação da parte contrária.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial, ante a não indicação do endereço completo da executada.

Como mencionado na decisão monocrática impugnada, o Agravante, embora intimado para indicar o correto endereço da Executada, apresentou manifestação apenas informando possuir interesse no prosseguimento do feito e requerendo a adoção de medidas constritivas, sem indicar o endereço para que pudesse ser realizada a citação.

Desta forma, não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial e, persistindo a impossibilidade de realizar a tentativa de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, de acordo com os artigos 319 e 321 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará
:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 814.495/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 11/3/2016.)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal – IPTU
dos exercícios de 2016 a 2019 – Município de Avaré –
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Ausência de informação acerca do endereço e/ou qualificação do executado na petição inicial e nas CDA ́s – Exequente que deixou de atender à determinação de emenda da inicial - A insuficiência de dados para a localização do executado inviabiliza a citação, impedindo, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito – Precedentes desta Câmara - Sentença de extinção mantida
- Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 15037691920208260073 SP 1503769-19.2020.8.26.0073, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 24/05/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ENDEREÇO DO EXECUTADO INCOMPLETO. TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-BA - APL: 07917486920148050001, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2018) (grifos nossos).

Registre-se por fim, que por se tratar de ação de execução fiscal, deve ser realizada a tentativa de localização do devedor em seu endereço e, somente se frustrada a medida é que deve ser realizada a citação do executado por edital. A este respeito, a Súmula 414 do STJ dispõe:

Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

Com efeito, se a parte possui endereço certo, não pode ser privada da oportunidade de ser citada e apresentar as matérias de defesa que entender adequadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022